Tribunal: TJBA
Processo: 8135662-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135662-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: A. F. A. e outros

Advogado(s)
:
ELISA MARA ODAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DOS CRITÉRIOS ATUARIAIS. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL APLICADO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ÍNDICE DA ANS APENAS PARA O PERÍODO QUESTIONADO (2023–2024). DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas pelas rés contra sentença que, em ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar abusivo o reajuste aplicado ao plano de saúde do autor a partir de setembro de 2023; (ii) limitar o reajuste ao índice de 9,63% para o período de maio de 2023 a abril de 2024; (iii) determinar a repetição simples dos valores pagos a maior; (iv) condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e (v) fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

2. A operadora do plano de saúde sustenta que o contrato possui natureza coletiva por adesão regularmente constituída, inexistindo prova de que se trate de “falso coletivo”, bem como defende a legalidade do reajuste anual aplicado com base na variação dos custos médico-hospitalares e na sinistralidade. Aduz, ainda, a impossibilidade de aplicação dos índices da ANS destinados aos planos individuais e a inexistência de dano moral indenizável.

3. A administradora de benefícios, por sua vez, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui ingerência sobre os reajustes aplicados ao plano, defendendo, no mérito, a regularidade do reajuste anual previsto contratualmente e a inexistência de dano moral.

4. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) saber se o reajuste anual aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão revela-se abusivo diante da ausência de demonstração técnica que o justifique; (iii) saber se a cobrança reputada indevida enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A preliminar de ilegitimidade passiva da administradora de benefícios deve ser rejeitada, pois, nas relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme estabelecem os arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

7. No mérito, verifica-se que o contrato firmado possui natureza de plano coletivo por adesão, inexistindo elementos suficientes para sua caracterização como “falso coletivo”, diante da ausência de prova de irregularidade na vinculação do beneficiário à entidade de classe intermediadora.

8. Todavia, a inexistência de regulação direta da Agência Nacional de Saúde Suplementar quanto aos índices de reajuste aplicáveis aos planos coletivos não autoriza a fixação de percentuais arbitrários ou desproporcionais pelas operadoras.

9. O Código de Defesa do Consumidor veda práticas abusivas, notadamente a elevação injustificada de preços e a imposição de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõem os arts. 39, X, e 51, IV, do CDC.

10. A validade do reajuste anual exige demonstração clara dos critérios técnicos e atuariais utilizados para justificar a majoração da mensalidade, de modo a preservar o equilíbrio contratual e a transparência da relação de consumo.

11. No caso concreto, as rés limitaram-se a sustentar genericamente a variação de custos médico-hospitalares e o aumento da sinistralidade, sem apresentar documentação técnica ou cálculos atuariais capazes de demonstrar a necessidade do percentual aplicado.

12. A ausência de prova concreta acerca da base técnica do reajuste conduz ao reconhecimento de sua abusividade, especialmente quando constatada majoração substancial da mensalidade sem justificativa idônea.

13. Nessa hipótese, admite-se a aplicação subsidiária do índice autorizado pela ANS para planos individuais como parâmetro de razoabilidade, exclusivamente para o período impugnado, como forma de recompor o equilíbrio contratual.

14. Entretanto, não se mostra adequada a determinação de aplicação automática e permanente dos índices da ANS para reajustes futuros, sob pena de desnaturar o regime jurídico próprio dos contratos coletivos.

15. Quanto aos danos morais, a mera controvérsia acerca da legalidade de reajuste contratual, desacompanhada de circunstâncias excepcionais ou violação a direitos da personalidade, não é suficiente para caracterizar abalo moral indenizável.

16. Assim, impõe-se a exclusão da condenação por danos morais, mantendo-se, todavia, o reconhecimento da abusividade do reajuste aplicado no período de 2023 a 2024 e a restituição simples dos valores pagos a maior.

IV. DISPOSITIVO

17. Recursos conhecidos e parcialmente providos, para excluir a condenação por danos morais e afastar a determinação de aplicação futura dos índices da ANS, mantendo-se a limitação do reajuste ao percentual de 9,63% apenas para o período de maio de 2023 a abril de 2024, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV.

Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º; 39, X; 51, IV.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no REsp 2.008.784/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 06/03/2023.

STJ, AgInt no AREsp 1.155.520/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019.

TJSP, Apelação Cível 1005948-27.2015.8.26.0309, Rel. Des. Alexandre Marcondes, 3ª Câmara de Direito Privado, julgado em 14/08/2014.

TJRS, Recurso Cível 71006904171, Rel. Des. Gisele Anne Vieira de Azambuja, Quarta Turma Recursal Cível, julgado em 13/07/2017.

TJBA, Apelação 0563263-38.2017.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, julgado em 03/02/2022.

TJBA, Apelação 0512429-31.2017.8.05.0001, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, julgado em 19/03/2021.

TJBA, Apelação 0554880-37.2018.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, julgado em 09/02/2021.

TJBA, Apelação 0336243-95.2013.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, julgado em 07/08/2019.

TJBA, Embargos de Declaração 0336320-07.2013.8.05.0001/50000, Rel. Desa. Maria da Graça Osorio Pimentel Leal, julgado em 04/03/2015.

TJBA, Apelação 0557943-41.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Cassinelza da Costa Santos Lopes, julgado em 29/07/2021.

TJBA, Apelação 0505077-40.2018.8.05.0113, Rel. Desa. Gardenia Pereira Duarte, julgado em 20/11/2020.

TJBA, Apelação 0543466-81.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Ligia Maria Ramos Cunha Lima, julgado em 04/03/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8135662-73.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
e como apelada
A. F. A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL aos Apelos

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .